Tribunal: STF
Processo: HC 265824
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 214.670/RJ (e-doc. 9).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente, desde 25/11/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada); art. 2º, inc. IX, da Lei nº 1.521, de 1951 (crime contra a economia popular), por diversas vezes; art. 333, caput e parágrafo único do Código Penal (corrupção ativa), por diversas vezes; e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se recurso ordinário em habeas corpus no STJ do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da excessiva duração da prisão preventiva do paciente, custodiado desde 25/11/2022, ou seja, há mais de 3 anos, sem que tenha havido prolação de sentença. Afirma violado o primado da razoável duração do processo, descrito no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Argumenta que a acusação que recai sobre o paciente é de papel secundário na dinâmica delitiva, afastando qualquer excepcionalidade a justificar a custódia por período tão prolongado. Aponta a suficiência da substituição por cautelares diversas, destacando a primariedade e bons antecedentes do paciente.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. Sucessivamente, a substituição.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação, destacando a complexidade da causa. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) 



    22. Por fim, para o enfrentamento da tese de excesso de prazo, não se pode partir da simples análise dos prazos previstos em lei, mas sim de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 



    23. Não se extrai dos autos originários, até este momento, qualquer hiato temporal na condução do feito capaz de ensejar ilegalidade por excesso de prazo na instrução criminal, especialmente por se tratar de caso complexo, com diversos réus e envolvendo uma articulada organização criminosa. 



    24. Ainda que assim não fosse, apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito; a demora para a conclusão dos atos processuais não enseja automaticamente o relaxamento da prisão preventiva. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 2, p. 13; grifos nossos)



    7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, entendeu não constatada ilegalidade na prisão. Confira-se a síntese do acordão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de integrar organização criminosa, no âmbito da Operação Fim da Linha. 



    2. O recorrente alega excesso de prazo da prisão preventiva, que já perdura por mais de 2 anos e 3 meses, além de destacar sua participação de menor importância nos fatos investigados.



    3. O Tribunal local afastou a alegação de excesso de prazo, considerando a complexidade do caso, que envolve treze réus com advogados distintos, e a inexistência de hiato temporal na condução do feito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento da prisão preventiva do recorrente, em razão da complexidade do caso e da organização criminosa envolvida, configura excesso de prazo capaz de ensejar sua revogação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva não possui prazo legal definido, devendo ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    6. A complexidade do caso, envolvendo organização criminosa com treze réus e advogados distintos, justifica o prolongamento da prisão preventiva, não havendo hiato temporal na condução do feito que configure ilegalidade. 



    7. A decisão que manteve a prisão preventiva foi fundamentada na ausência de alteração das circunstâncias que autorizam a medida cautelar, sendo válidos os fundamentos do decreto de prisão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso improvido.” (e-doc. 9, grifos nossos)



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e dos fundamentos lançados nas decisões das instâncias antecedentes, embora o paciente esteja preso desde 25/11/2022, verifica-se a regular tramitação do feito, não se evidenciando desídia por parte do Poder Judiciário. Conforme apontado pela própria defesa na inicial do writ, “o juízo designou continuação da instrução para 15/12/2025, com a oitiva de algumas poucas testemunhas de defesa e oitiva somente dos réus não foragidos” (e-doc. 1, p. 5), a revelar o regular andamento do processo. As peculiaridades do caso, devidamente destacadas nos julgados anteriores — como a complexidade da causa, a gravidade dos delitos imputados e a pluralidade de réus (13 pessoas com defensores distintos) — justificam a dilação temporal. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator